Tribunal: TJMT
Processo: 1001302-35.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001302-35.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGNALDO EUGENIO GALDINO - CPF: 537.523.761-04 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001302-35.2019.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

AGNALDO EUGENIO GALDINO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

O lastro probatório constante nos autos se mostra suficiente para o deslinde da lide, o que possibilita o seu julgamento antecipado, vez que desnecessário maior dilação probatória.

Saliento que, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, conforme estabelece o art. 370 do CPC.

Desta feita, ausente o cerceamento de defesa, na medida em que as provas apresentadas aos autos já se mostram satisfatórias para a devida análise do caso, tal como assim realizado pelo Juízo a quo.

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – ATIVIDADE NÃO INSALUBRE – LTCAT – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme consta nos autos, a atividade desempenhada pelo Recorrente, de motorista de transporte escolar, foi enquadrada por Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT como atividade não insalubre, o que afasta o direito ao recebimento do adicional perquirido.

Saliento que, sobre a mesma lide envolvendo servidores públicos do Município de Tangará da Serra ocupantes de cargo de motorista de transporte escolar, a Turma Recursal já assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – DECRETO No. 3.048/1999 DO INSS – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO - NÃO CARACTERIZADO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE – FUNÇÃO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1002599-77.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE – LTCAT QUE ATRIBUI INSALUBRIDADE APENAS AOS MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)
(N.U 1002523-53.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO - INSALUBRIDADE NÃO CARACTERIZADA – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois os documentos apresentados e o laudo pericial demonstram a desnecessidade de produção de outras provas.
2. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado a existência de laudo pericial que comprove de forma inequívoca as condições insalubres as quais está submetido o servidor, assim, na inicial foi devidamente apresentado, afastando a condição de atividade insalubre.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1001273-82.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020